Tribunal: STF
Processo: ARE 1601156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LAUDO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA AS CONCLUSÕES DO JUNTA MÉDICA MUNICIPAL.
1. A constitucionalização da Administração Pública determina a aplicação dos artigos 1º, 3º e 37, "caput", da Constituição Federal, ao âmbito do exercício de toda competência administrativa. Os princípios e os direitos fundamentais são relevantes no controle substancial das atividades da Administração Pública, submetida à legalidade e à unidade de sentido dos demais princípios. O controle de juridicidade administrativa qualificada exige submeter os atos administrativos ao Direito, conforme precedentes do STF e do STJ.
2. Acerca da necessidade do devido processo legal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que todo o ato administrativo que repercuta na esfera individual do servidor público deve ser precedido de processo administrativo que assegure ampla defesa e o contraditório. Assim, devem ser respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da CF.
3. No caso, os elementos examinados permitem a compreensão de que a servidora teve ciência do laudo elaborado pela Junta Médica designada pelo Município, cuja garantia do contraditório e da ampla defesa foi devidamente assegurada a partir da apresentação da impugnação, com a qual a servidora não obteve êxito em infirmar a conclusão da Junta Médica quanto à inaptidão total e definitiva para exercer função pública que resultou na aposentadoria por invalidez.
4. Por outro lado, na fundamentação do parecer da Junta Médica do Município de Passo Fundo (evento 1-6 - fls. 22/30), constou que a atividade de Assistente Social "demanda relações interpessoais e funções cognitivas plenas" e que a servidora "apresenta psicose depressiva bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos", doença que produz "incapacidade total e permanente para a atividade".
5. Na ocasião, ao ser igualmente afastada a hipótese de readaptação, aplicou-se a legislação municipal quanto à necessidade da concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, porquanto não configurada moléstia profissional ou uma das doenças graves, contagiosas ou incuráveis arroladas pela próprio regramento que pudesse ensejar o pagamento de proventos integrais.
6. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que se aplica ao laudo médico administrativo, sendo admitido ao Poder Judiciário o controle dos autos para fins de afastar ou confirmar a referida presunção.
7. Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra prova em contrário a afastar as conclusões da Junta Médica do Município.
8. Situação na qual a conclusão da perícia oficial pela impossibilidade do exercício da função pública, subsume-se ao previsto na legislação municipal para fins de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, inclusive quanto ao pedido de indenização, tendo em vista a ausência de ato ilícito praticado pelos réus. 
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 40, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente